Tribunal: TJDFT
Processo: 0737757-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. ART. 2o, § 2o E § 4o, INCISOS II, II e IV, DA LEI N.o 12.850/2013 (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PECULIARIDADES DO CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA EM PARTE E DENEGADA. 1. Os prazos processuais não são absolutos, podendo sofrer prorrogação diante das circunstâncias do caso concreto, não devendo ser analisados exclusivamente em razão do tempo de prisão, consoante firme entendimento do c. STJ e desta eg. Corte de Justiça.

2. Inexiste excesso de prazo se a demora na prolação da sentença não se deu em razão de desídia do Juízo na condução do processo, mas sim devido à natureza e complexidade da causa, do número de réus e de advogados, bem como em face da quantidade expressiva de testemunhas, além da dificuldade na produção das provas.

3. Ordem admitida em parte e, na parte admitida, denegada.